Tribunal: STF
Processo: HC 249264
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Aranda Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE REVISÃO DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar o pedido de reconhecimento de nulidade da busca pessoal, com sua consequente absolvição pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico e, subsidiariamente, a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 899.047 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, a absolvição quando ao crime de associação para o tráfico ou, em caráter subsidiário, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração. 



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    Ademais, consigno que, ao apreciar o HC 224.364, impetrado em favor do corréu Nathan Marques de Almeida, ressaltei a licitude da busca domiciliar, uma vez evidenciada a justa causa para o ingresso em domicílio.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente